Tribunal: TJMT
Processo: 1002588-05.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002588-05.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[SINEZIO SANTOS SOUZA - CPF: 174.123.901-04 (APELADO), EMERSON MENDES DA SILVA - CPF: 798.557.681-91 (ADVOGADO), LUIS CARLOS ALVES DE SOUZA - CPF: 571.555.001-78 (APELANTE), MARIA PARREIRA ALVES - CPF: 384.672.401-72 (APELANTE), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LUIS CARLOS ALVES DE SOUZA - CPF: 571.555.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEVERSON JOSIAS FRANCO SILVA - CPF: 065.793.411-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – AUSÊNCIA DE CONSENSO ENTRE OS HERDEIROS – IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – NOVO PLANO DE PARTILHA APRESENTADO UNILATERALMENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA HERDEIRA – DESCONSIDERAÇÃO DA AVALIAÇÃO JUDICIAL E DE DÍVIDAS COMPROVADAS DO ESPÓLIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA QUALIFICADA COMO “AMIGÁVEL” – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO
.

É nula a sentença que homologa plano de partilha, no âmbito de arrolamento sumário, quando ausente o requisito da consensualidade entre os herdeiros, revelando-se incontroversa a discordância formal da parte apelante quanto às primeiras declarações, aos valores atribuídos aos bens e à omissão de dívidas do espólio.

Caracteriza cerceamento de defesa a homologação de novo plano de partilha apresentado pelo inventariante, em desconformidade com os valores periciais e sem intimação da herdeira para manifestação.

A homologação de partilha amigável pressupõe a concordância de todos os herdeiros capazes (CPC, art. 659), sendo inadmissível quando há impugnação pendente de apreciação e dissenso relevante quanto aos critérios de composição e distribuição do acervo hereditário.

A ausência de enfrentamento das questões suscitadas, bem como a imprecisão sobre qual plano foi homologado, compromete a validade do
decisum
.

Apelação provida. Sentença anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1056911-45.2019.8.11.0041

APELANTE:

MARIA PARREIRA ALVES

APELADO:

SINEZIO SANTOS SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA PARREIRA ALVES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, subscrita pelo Juiz de Direito
Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah
, nos autos da Ação de Arrolamento Sumário, processo nº 1002588-05.2022.8.11.0003, por meio da qual foi julgada procedente a pretensão formulada por
SINEZIO SANTOS SOUZA
, homologando-se o plano de partilha, com fundamento nos artigos 659 a 663 do Código de Processo Civil, para que produzisse seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos herdeiros os respectivos quinhões, ressalvados direitos de terceiros e da Fazenda Pública, sendo determinada a expedição dos competentes formais de partilha, certidões de pagamento, alvarás e/ou carta de adjudicação, conforme requerido, com posterior vista à Fazenda Pública.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 303790434.

Nas razões do apelo Id. 303790436,
MARIA PARREIRA ALVES
sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em vícios insanáveis, tendo sido proferida com base em plano de partilha não consensual.

Para tanto, afirma que impugnou as primeiras declarações e o plano de partilha apresentado pelo inventariante, por conter avaliação irrisória dos bens, omissão quanto às dívidas do espólio e atribuição indevida de honorários advocatícios não pactuados pela herdeira.

Diz que foi determinada, em razão da divergência entre os herdeiros, avaliação judicial do patrimônio, cujo laudo atribuiu ao imóvel o valor de R$77.000,00 (setenta e sete mil reais) e à motocicleta o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), totalizando R$84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), além de valor em conta bancária de R$9.000,00 (nove mil reais), conforme apontado em petição.

Relata que o inventariante, mesmo após o laudo oficial, apresentou novas declarações e plano de partilha sem considerar os valores periciais nem as dívidas do espólio, as quais foram comprovadas pelos documentos juntados ao feito.

Assevera que não houve intimação para manifestação sobre o novo plano de partilha, o que comprometeu o contraditório.

Defende que a sentença homologou partilha injusta, ao atribuir à apelante bens de menor valor e todo o passivo, enquanto o inventariante ficou com os ativos mais vantajosos.

Complementa que a partilha homologada favoreceu o inventariante em mais de R$39.000,00 (trinta e nove mil reais), ao fixar valores destoantes da avaliação oficial e atribuir à herdeira obrigações não assumidas; e que a sentença não especificou qual plano foi homologado, o que dificultaria eventual insurgência recursal.

Pede que o recurso seja conhecido e provido,
“a fim de que seja reconhecida a procedência da impugnação às primeiras declarações e ao inventário formal de partilha, determinando a retificação dos valores em conformidade com a pericia judicial, inclusão das dívidas, alienação dos bens para quitação dos passivos e posterior divisão igualitária entre os herdeiros; o afastamento do desconto dos honorários advocatícios à apelante, uma vez que o patrono do inventariante atua exclusivamente em favor de seus interesses. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal de reforma da sentença e reconhecimento da procedência da impugnação, requer-se a anulação da sentença proferida, com o consequente retorno dos autos à fase de instrução, a fim de que seja regularmente intimada a Apelante para se manifestar sobre o segundo plano de partilha apresentado pelo inventariante, garantindo-lhe o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa”
(sic).

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 303790437.

Na peça Id. 303790439 foram apresentadas contrarrazões por
SINEZIO SANTOS SOUZA
, sustentando, em suma, que a sentença se encontra devidamente fundamentada e que o arrolamento sumário foi processado de acordo com os requisitos legais.

Alega que as alegações da apelante configuram matérias de alta indagação, que devem ser veiculadas em ação própria, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil.

Defende que o plano de partilha homologado preserva a igualdade entre os herdeiros, conforme registrado na sentença, não havendo demonstração de prejuízo concreto.

Ressalta que a impugnação apresentada não se referiu especificamente aos quinhões, motivo pelo qual não obstaria a homologação. Ao final, requer o não provimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Dispensada do recolhimento do preparo, por litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 304094372.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de apelação interposta por
MARIA PARREIRA ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis, nos autos de inventário que tramita no
processo originário
nº 1002588-05.2022.8.11.0003, que homologou o plano de partilha apresentado por
SINEZIO SANTOS SOUZA
, com fundamento nos arts. 659 a 663 do CPC.

A apelante alega, em síntese, ausência de partilha amigável, impugnação não apreciada às declarações iniciais, omissão das dívidas do espólio e desconsideração da avaliação judicial. Sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação quanto ao novo plano de partilha e requer sua anulação ou a improcedência da ação.

Em contrarrazões, Id. 303790439, o apelado defende a regularidade do procedimento, a inexistência de prejuízo e a necessidade de eventual discussão por meio de ação própria, pugnando pela manutenção da sentença.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1002588-05.2022.8.11.0003.

REQUERENTE: SINEZIO SANTOS SOUZA

INVENTARIADO: LUIS CARLOS ALVES DE SOUZA

REQUERIDO: MARIA PARREIRA ALVES

Vistos etc.

Trata-se de
ARROLAMENTO SUMÁRIO
proposto por
SINEZIO SANTOS SOUZA
, na qual se busca provimento jurisdicional que determine o arrolamento e a partilha dos bens deixados em razão do falecimento do autor da herança
LUIS CARLOS ALVES DE SOUZA
, não deixou testamento conhecido ou disposição de última vontade.

A petição inicial traz a declaração dos bens, atribuição de valores aos mesmos, e, por fim, o plano de partilha.

Foram acostadas nos autos, as certidões negativas das Fazendas Publicas Municipal, Estadual e Federal.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O arrolamento consiste em procedimento de jurisdição voluntária e demonstra-se um instituto autônomo e independente ao inventário. Se todos os herdeiros forem capazes, maiores, e estando de acordo com os termos da partilha, mostra-se possível utilizar o arrolamento sumário, de acordo com o regramento disposto entre os artigos 659 a 663 do Código de Processo Civil.

Constato, no caso em apreço, a ocorrência da hipótese prevista no art. 662, da Lei Instrumental Civil, que trata da dispensa da comprovação de quitação do tributo de ITCMD para fins de homologação do plano de partilha, passo diretamente ao julgamento do presente feito, eis que, em sede de arrolamento sumário de bens, se preenchidos todos os demais requisitos para sua concessão, não cabe ao juízo o conhecimento ou a apreciação de questões relativas ao lançamento, pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

Assim, com a inovação trazida pelo art. 659, § 2º, do atual Código de Processo Civil, após o trânsito em julgado da sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, deverá ser lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes.

Desta forma, a sistemática do arrolamento sumário do atual Código de Processo Civil subtraiu do Poder Judiciário o dever de controlar o recolhimento do imposto de transmissão
causa mortis
(art. 662, § 1º, do CPC). A partir de então, exige-se, tão somente, a intimação do fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária (art. 662, § 2º), fato que ocorrerá depois de homologada a partilha ou de deferida a adjudicação (art. 659, § 2º).

No caso dos autos, verifico que o feito encontra-se devidamente formalizado, de tal modo que se encontram preenchidos todos os requisitos para que se promova a homologação da partilha amigável, conforme suscitada na peça inicial e que foram juntadas as certidões negativas de débito emitidas pelas Fazendas Públicas Nacional, Estadual e Municipal.

Por tais considerações, e com fundamento nos artigos 659 a 663 do Código de Processo Civil
JULGO, POR SENTENÇA
, na forma pleiteada por
SINEZIO SANTOS SOUZA
nestes autos de arrolamento sumário dos bens deixados por falecimento de
LUIS CARLOS ALVES DE SOUZA
, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, e ressalvados direitos de terceiros e da Fazenda Pública.

Após o trânsito em julgado e, tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que sejam expedidos os competentes formais de partilha
,
certidões de pagamento,
alvarás
e ou carta de adjudicação, conforme for requerido
.

Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item supra, abra-se vista à Fazenda Pública.

Após,
ARQUIVEM-SE
, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT.

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah

Juiz de Direito”

Pois bem.

A insurgência recursal deve prosperar.

No curso da tramitação do processo de inventário, a herdeira apelante
Maria Parreira Alves
apresentou
impugnação às primeiras declarações
, noticiando a subavaliação dos bens pelo inventariante, a omissão de dívidas relevantes do espólio — como despesas funerárias e reparo de motocicleta sinistrada — e a indevida inclusão de honorários advocatícios supostamente pactuados apenas entre o inventariante e seu patrono. Em consequência da divergência quanto à avaliação,
o juízo determinou perícia oficial, que apurou valores superiores aos indicados inicialmente, conforme demonstrado no laudo de avaliação constante nos autos
.

Mesmo diante desses elementos, o inventariante apresentou novo plano de partilha, o qual persistiu em ignorar os valores periciais, manteve a ausência de consideração quanto às dívidas do espólio e distribuiu os bens de modo nitidamente desproporcional, imputando à herdeira a integralidade do passivo e bem de menor liquidez (motocicleta sinistrada), enquanto reservava para si o numerário em conta bancária e parte substancial do imóvel, subavaliado.

Apesar disso, a sentença reconheceu tal partilha como “amigável” e a homologou, sem oportunizar a herdeira manifestação sobre o novo plano.

Com efeito, referida omissão compromete não apenas o contraditório e a ampla defesa, como também a própria regularidade do procedimento.

Dispõe o art. 659,
caput
, do Código de Processo Civil:

“
Seção IX Do Arrolamento

Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos
arts. 660 a 663
.”

Como se vê, a natureza consensual do arrolamento constitui condição para sua validade, sendo que, no caso, a patente existência de dissenso relevante entre os herdeiros sobre os termos da partilha inviabiliza a homologação sumária.

No caso concreto, a apelante expressamente manifestou discordância quanto às declarações do inventariante, aos valores atribuídos aos bens e à omissão do passivo.

Além disso, reiterou que não foi intimada para se pronunciar sobre o novo plano de partilha.

Essa circunstância, inclusive, restou incontroversa nos autos.

A sentença, ao desconsiderar tais manifestações e atribuir presunção de consensualidade à partilha, incorreu em patente erro de julgamento.

Impende destacar que o juízo singular rejeitou os embargos de declaração sob o fundamento de que as controvérsias trazidas configurariam “questões de alta indagação”, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil.

Contudo, não se cuida aqui de questão complexa de direito sucessório ou de titularidade dominial que demandasse ação própria, mas sim da regular formação da partilha e da correta valoração do acervo, aspectos que não só podem, como devem ser examinados no bojo do próprio arrolamento, especialmente quando a discrepância entre os valores declarados e os apurados judicialmente é evidente e acompanhada de impugnação formal.

Ademais, o reconhecimento judicial de "ausência de impugnação específica aos quinhões" destoa da realidade processual.

A parte apelante impugnou diretamente o conteúdo das declarações e os critérios de avaliação dos bens, indicou as dívidas omitidas e demonstrou o desequilíbrio da distribuição patrimonial, sendo que não se exige, no procedimento de arrolamento sumário, impugnação tecnicamente rotulada como “aos quinhões”, mas sim discordância quanto à composição ou à proporcionalidade da partilha — o que efetivamente se verificou.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DIREITO DAS SUCESSÕES - APELAÇÃO -
INVENTÁRIO
- CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - POSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE CONSENSO - PARTILHA - HOMOLOGAÇÃO - ARTIGO 1.031 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE
- PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA. - Como o processo de inventário não está sob o rito do arrolamento sumário, que exige que todos os herdeiros sejam capazes e estejam de acordo com a divisão dos bens do falecido, mostra-se impossível a imediata homologação da partilha e o encerramento do inventário, nos termos do artigo 1.031 do Código de Processo Civil.”
(TJ-MG - AC: 00394476320028130106 Cambuí, Relator.: Des.(a) Moreira Diniz, Data de Julgamento: 29/01/2015, 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL.
ARROLAMENTO DE BENS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA SEM ACORDO. DESCABIMENTO
. Em ação de partilha, não havendo consenso entre todos os herdeiros a respeito do plano de partilha apresentado, a partilha deve resolver-se por sentença de mérito, devidamente fundamentada e que aprecie as questões pendentes. Descabido em tais casos a prolação de sentença meramente homologatória. DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA.”
(TJ-RS - Apelação: 70065983660 BAGÉ, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 08/10/2015, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INVENTÁRIO - PLANO DE PARTILHA PROPOSTO POR INVENTARIANTE - DISCORDÂNCIA EXPRESSA DOS INTERESSADOS - HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. À luz dos artigos 647 e seguintes do CPC e 2.016 do CC, é inconcebível a homologação do plano de partilha na hipótese em que há discordância expressa dos interessados, sendo imperiosa a anulação da sentença homologatória, para que se proceda ao regular processamento da ação de inventário e partilha.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0284.14.000267-6/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2021, publicação da súmula em 06/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PLANO DE PARTILHA. INSURGÊNCIA DE HERDEIRA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA PARTILHA DE BENS. ACOLHIMENTO.
PLANO APRESENTADO PELO INVENTARIANTE QUE CONSTOU A RENÚNCIA DE HERANÇA DE TRÊS HERDEIROS EM FAVOR DOS DEMAIS SUCESSORES. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA OU TERMO DE CESSÃO NOS AUTOS. EXEGESE DO ART. 1.806 DO CC. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. NOTICIADO O ÓBITO DE UM DOS SUCESSORES ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE E ADEQUAÇÃO DO PLANO DE PARTILHA EM RELAÇÃO À QUOTA PARTE DO HERDEIRO FALECIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJSC, Apelação n. 0300505-47.2015.8.24.0001, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 23-11-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL.
INVENTÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PLANO DE PARTILHA. INSURGÊNCIA DE UMA DAS HERDEIRAS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA ANTE A DISCORDÂNCIA COM O PLANO APRESENTADO. ACOLHIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 2.016 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 1.022 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO QUE IMPEDE A SIMPLES VALIDAÇÃO DA DIVISÃO NOS TERMOS APRESENTADOS PELA INVENTARIANTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJSC, Apelação n. 0000018-67.2001.8.24.0058, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 25-03-2021)

“APELAÇÃO CÍVEL.
INVENTÁRIO. PARTILHA INICIALMENTE AMIGÁVEL. ARROLAMENTO. DIVERGÊNCIA POSTERIOR. SENTENÇA QUE HOMOLOGA O PLANO APRESENTADO PELO INVENTARIANTE, APESAR DA MANIFESTA DISSONÂNCIA DE UM DOS HERDEIROS. DIVERGÊNCIA INSTAURADA QUE IMPEDE A HOMOLOGAÇÃO (CC, ART. 2.016).
AÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 1.022 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O Inventário somente seguirá o procedimento previsto no art. 1.031 (arrolamento) se a partilha for amigável. II - Será sempre judicial a partilha, se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz (CC, art. 2.016).”
(TJSC, Apelação Cível n. 2010.064705-0, de Palmitos, rel. Júlio César M. Ferreira de Melo , Câmara Especial Regional de Chapecó, j. 08-09-2014)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. FALTA DE CONSENSO ENTRE AS HERDEIRAS VIÚVA E GENITORA DO DE CUJUS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. FALTA DE INTIMAÇÃO DA HERDEIRA DO ESBOÇO DE PARTILHA DEFEITUOSO. NULIDADE DECRETADA.
SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJSC, Apelação Cível n. 2010.079233-1, de Canoinhas, rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 24-11-2011)

De outra feita, também não se sustenta o argumento de ausência de prejuízo, isso porque o plano homologado atribui à herdeira bem de difícil alienação (motocicleta sinistrada), enquanto reserva ao inventariante numerário e imóvel subavaliado, em evidente desequilíbrio.

Note-se que a sentença também falhou ao não indicar, com clareza, qual plano de partilha foi homologado, omissão que compromete o exercício do direito recursal, dificultando a delimitação do objeto da insurgência e da extensão dos efeitos da decisão.

Diante de todos esses elementos, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que a parte apelante seja regularmente intimada a se manifestar sobre o novo plano de partilha, e que o juízo dê regular processamento e/ou profira nova decisão, com apreciação expressa das impugnações apresentadas e dos elementos probatórios constantes dos autos, em estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025